Tribunal: TJSP
Processo: 2269866-43.2024.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-03
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, L. 11.343/06). Segundo pedido revisional, para que seja reconhecida a nulidade da prova, com a absolvição da peticionária, ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito do art. 35 da mesma lei especial, com redimensionamento da pena aplicada. Conhecimento, já que foram trazidos argumentos ainda não apreciados por este E.

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, L. 11.343/06). Segundo pedido revisional, para que seja reconhecida a nulidade da prova, com a absolvição da peticionária, ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito do art. 35 da mesma lei especial, com redimensionamento da pena aplicada. Conhecimento, já que foram trazidos argumentos ainda não apreciados por este E. Tribunal. Preliminarmente. Ausência de violação de domicílio. Busca e apreensão precedida de mandado judicial. Procedimento que observou o disposto no art. 245 do CPP. Mérito. Prova segura da autoria, conforme já analisado na revisão ajuizada anteriormente. Incabível a desclassificação para o delito do art. 35 da Lei 11.343/06. Dosimetria. Pena bem aplicada. Manutenção do regime fechado. Decisão que não foi contrária à lei ou à evidência dos autos. Requisitos do art. 621 não preenchidos. Revisão criminal indeferida.